Tribunal: TJDFT
Processo: 0720219-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. 97,14 G (NOVENTA E SETE GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS) DE HAXIXE. 28,80 G (VINTE E OITO GRAMAS E OITENTA CENTIGRAMAS) DE MDMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, de sorte que, não sendo esta hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
2. Na espécie, conquanto tenham sido localizadas drogas e uma arma de fogo em uma residência, há fundada dúvida sobre a autoria dos delitos. Com efeito, não ficou suficientemente demonstrado que o apelante tivesse relação com o referido imóvel, mormente porque a chave supostamente utilizada por ele para abrir a casa não foi apreendida e apresentada perante a autoridade policial, além de inexistirem outros elementos informativos que apontem a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e de porte de arma de fogo no endereço pelo recorrente.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.